Tribunal: TJMT
Processo: 1061725-84.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1061725-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 719.594.751-34 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061725-84.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061725-84.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciano Aparecido de Paiva.

Recorrida:

Viasul Engenharia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO ENTRE O VALOR INICIALMENTE PREVISTO E O EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCUMBÊNCIA DO COMPRADOR
– RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Conforme previsão contratual, qualquer diferença a menor entre o valor do financiamento concedido ao cliente e o originalmente previsto no contrato de compra e venda será de responsabilidade do comprador, de modo a se manter inalterado o valor total do imóvel. Legalidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061725-84.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061725-84.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciano Aparecido de Paiva.

Recorrida:

Viasul Engenharia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luciano Aparecido de Paiva.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais.

Sentença
(Id.
248734160):
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando a inexistência dos débitos relativos às taxas condominiais devidas antes da entrega das chaves e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência da dívida referente à diferença de financiamento.

Recurso Cível Inominado
(Id.
248734165
)
:
o recorrente insiste que a cobrança do valor relativo à diferença de financiamento é indevida, pugnando pela reforma da sentença e pela procedência total da demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061725-84.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061725-84.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciano Aparecido de Paiva.

Recorrida:

Viasul Engenharia Ltda.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Luciano Aparecido de Paiva contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pelo recorrente em face de Viasul Engenharia Ltda, por via do qual o autor objetiva a declaração de inexistência dos débitos referentes às taxas condominiais devidas em período anterior ao da entrega das chaves, bem como à diferença de financiamento e indenização por danos morais.

Evidencia-se dos autos que o recorrente firmou com a recorrida, em 19/12/2018, um contrato de compra e venda de imóvel, com entrega estimada em dezembro de 2020. Entretanto, recebeu as chaves do imóvel somente em 1º/10/2022.

Alega que o respectivo condomínio realiza cobranças referentes ao pagamento de taxas condominiais dos meses de agosto e setembro de 2022, as quais considera indevidas, pois referem-se a meses anteriores à posse do imóvel. Ademais, relata que vem sendo cobrado por diferença de financiamento, que alega ser ilegal, pois não houve aditamento do contrato inicialmente firmado entre os litigantes.

Pois bem. Da análise do contrato juntado no Id. 212230384, observa-se que o valor total do contrato em questão é de R$ 126.500,00 (cento e vinte e seis mil e quinhentos reais), do qual o montante de R$ 97.600,00 (noventa e sete mil e seiscentos reais) seria financiado.

Não há controvérsia entre as partes quanto ao valor efetivamente disponibilizado pela instituição bancária, qual seja, R$ 89.900,00 (oitenta e nove mil e novecentos reais).

Além disso, consta expressamente do contrato já referido em linhas anteriores:

“
4.3) FINANCIAMENTO DO IMÓVEL

Esta Clausula aplica-se ao CLIENTE que exerceu a opção pela utilização de financiamento bancário e/ou utilização do FGTS.

O CLIENTE compromete-se ao pagamento do preço de acordo com as Condições de Pagamento, previstas no item 4 do Quadro Resumo deste Instrumento.

O CLIENTE tem pleno conhecimento e concorda expressamente de que, na hipótese de financiamento imobiliário junto ao CREDOR HIPOTECÁRIO, com ou sem a utilização FGTS, o CLIENTE estará sujeito as condições estipuladas pela referida instituição devendo, atender, integralmente, todas as exigências do CREDOR HIPOTECÁRIO, no que concerne a sua política de crédito notadamente quanto ao cadastro, valores do negócio, comprovação, comprometimento e componentes de renda, que estiverem vigorando no momento da contratação. O CLIENTE autoriza nos termos da resolução BACEN n° 2.724, de 31/05/2000, a instituição financeira: a consultar as informações consolidadas relativas à sua pessoa, constantes do Sistema Central de Risco de Crédito BACEN; a fornecer informações sobre as operações de crédito com ela realizadas, no sentido de compor o cadastro do já citado Sistema e a arquivar seus dados pessoais e de idoneidade na SERASA, que poderá deles se utilizar, respeitadas as disposições legais em vigor.

O CLIENTE encontra-se ciente e de acordo que, por ser essencial à assinatura da Escritura ou Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário, a alienação fiduciária em garantia do imóvel, além do respectivo registro de tal alienação junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, será dele a obrigação de providenciar o registro do instrumento e quitar o recolhimento do imposto de transmissão de bens imóveis (IBI), devido pela aquisição do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura da Escritura ou Instrumento Particular de Financiamento Imobiliário, devendo comprovar tal cumprimento, tanto à INCORPORADORA, quanto ao Agente Financiador, e, que, se o CLIENTE não o fizer, fica a INCORPODORA expressamente autorizada a tomar tal providência, devendo o CLIENTE fazer a esta o ressarcimento de todas as despesas, dentro do prazo improrrogável de 2(dois) dias; contados da data que for notificado, sendo que após esta data ocorrerá multa compensatória de 10% (dez por cento) e o montante corrigido pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, com a dívida líquida e certa para fins de execução, valendo o presente instrumento como título extrajudicial, nos termos do Artigo 585 do Código de Processo Civil.

A INCORPORADORA se resguarda no direito de convocar o CLIENTE, a qualquer momento, para a entrega da documentação necessária ao repasse e assinatura do contrato junto ao agente financeiro, não podendo o CLIENTE deixar de atender a convocação para a assinatura junto a instituição financeira, sob qualquer alegação, sob pena de resolução imediata do presente contrato por inadimplência do CLIENTE.

Fica estipulado, desde já, que qualquer diferença a menor no financiamento concedido ao CLIENTE ou na carta de crédito a ser obtida, ou ainda no valor liberado para pagamento através de saque de conta vinculada do FGTS ao CLIENTE, será automaticamente somada à quantia prevista nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do Quadro Resumo, de forma a se manter inalterado o preço total do imóvel.
Do mesmo modo, qualquer diferença a maior, acarretará diminuição nos valores previstos nos mesmos itens.

Na hipótese do CLIENTE não conseguir a liberação dos recursos do FGTS ou da aprovação das instituições financeiras para a concessão de financiamento bancário, ou se o CLIENTE tiver feito uso destes recursos financeiros para outra finalidade que não a mencionada nesta cláusula, ficará obrigado ao pagamento integral de todas as parcelas previstas no item 4 do Quadro Resumo, com eventual reajuste, à vista. Outra forma de pagamento poderá ser acordada, a critério exclusivo da INCORPORADORA.

Caso haja alteração das condições de pagamento do financiamento ora contratado, desde que seja de interesse de ambas as partes, estas deverão firmar Aditivo Contratual, prevendo, expressamente, todas as novas condições do negócio”.
[sem destaque no original].

Pelo que se percebe da leitura do contrato, qualquer diferença a menor no financiamento concedido ao comprador será de incumbência deste, sendo automaticamente somada à quantia prevista nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3 do Quadro Resumo, de forma a se manter inalterado o preço total do imóvel.

Portanto, considerando que o valor disponibilizado pelo agente financeiro foi inferior ao valor previsto no contrato, a diferença deve ser arcada pelo comprador, no caso o autor recorrente.

Nesse sentido:

“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRETENSÃO DO AUTOR DE OBRIGAR A RÉ AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO FINANCIAMENTO INICIAL OFERTADO E DO VALOR EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO PELO AGENTE FINANCEIRO. INADMISSBILIDADE. PROMESSA EXTRACONTRATUAL NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO. SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO QUE NÃO VINCULA A EMPRESA VENDEDORA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO SUJEITA À ANÁLISE PORMENORIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SALDO DEVEDOR POR CONTA E RISCO DO PROMITENTE COMPRADOR. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (ART. 85, § 11 DO CPC). Recurso de apelação improvido.

(TJ-SP - AC: 10036166520208260001 SP 1003616-65.2020.8.26.0001, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 14/02/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)”.

“RECURSO INOMINADO - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO - JUROS DE OBRA - PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO DECENAL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL – UNIDADE CONDOMINIAL - ATUALIZAÇÃO DE PARCELAS PELO INCC - ADMISSIBILIDADE NO TOCANTE À REPOSIÇÃO DA MOEDA EM CONFORMIDADE COM O PACTUADO – DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO - JUROS DE OBRA – VERBAS DEVIDAS - RECURSO DA EMPREENDEDORA PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10145515920188260576 São José do Rio Preto, Relator: Antonio Roberto Andolfatto de Souza, Data de Julgamento: 04/12/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2018)”.

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DIFERENÇA NO FINANCIAMENTO. Incumbência dos compradores. Eventual alteração da política de concessão de créditos com diferença no valor da entrada, por fatores econômicos, não pode ser imputada à apelada. JUROS PRÉ-CHAVES. Regularidade dos valores pagos a esse título. Súmula 163 deste E.TJSP. DANO MORAL. Inocorrência. Afastada a mora da apelada, não há como se acolher a pretensão indenizatória dos apelantes. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10094607720178260008 São Paulo, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 12/11/2018, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2018)”.

Logo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão.

Por essas razões, c
onheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença Nãrecorrida em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024